Tribunal: TJDFT
Processo: 0702529-15.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Vistos etc. MBR ENGENHARIA LTDA. (autor) e ANA ROSA DOURADO DA COSTA (apelante/ré) noticiam a celebração de acordo extrajudicial no qual a ré assume a dívida cobrada na presente ação (id. 68126534). As demais partes foram intimadas, mas não se manifestaram. Homologo o acordo celebrado, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, exceto em relação à dispensa das custas judiciais, porquanto o acordo foi realizado após a prolação da sentença (art. 90, § 3o, do CPC), de modo que ficarão por conta da ré, conforme cláusula 4.3. do acordo. Assim, julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator